Tribunal: CARF
Processo: 10245.720137/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720137/2008-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.390 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNA CELIA DE LIMA VINHAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
ACÓRDÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PROCEDÊNCIA.
Há contradição no acórdão quando é usado fundamentados diferentes para
obter o resultado final da decisão, com efeitos infringentes. Contudo, o vício
pode ser sanado pelos seus próprios elementos, motivação e analise das provas
trazidas aos autos, contendo os requisitos exigidos em Lei como relatório, voto
e conclusão, em análise e conclusão lógica com indicação das nas provas dos
autos, devendo ser dado provimento aos embargos de declaração opostos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado no Acórdão 2301-007.364, 04
de junho de 2020, esclarecer que os dois últimos parágrafos tiveram como fundamento de decidir
e conclusão a de que o valor atribuído ao VTN no presente processo foi aquele informado pelo
INCRA tendo em vista que o Sistema de preço e Terras da Receita não constava a aptidão
agrícola, necessária para manter autuação do ITR. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.388, de 13 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10245.720123/2008-15, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720137/2008-21
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720137/2008-21

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de oposição de embargos de declaração por parte da FAZENDA
NACIONAL, em face da decisão exarada por este Colegiado, do qual foi provido o Recurso
Voluntário interposto por MAGNA CELIA DE LIMA VINHAL.
Segundo a Fazenda Nacional que promove o presente recurso existe vício de
obscuridade no Acórdão de Recurso Voluntário, tendo em vista faltar a complementação do
entendimento que constou nos dois últimos parágrafos do voto condutor do julgado.
É o breve relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos foram recebidos nos termos dos artigos 64 e 65, do
Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015).
Diante do presente recurso pela Fazenda Nacional, passo a analisar o
caso vertente.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão
ou obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida,
salvo casos específicos que pode resultar em efeitos infringentes do
julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser considerado sensível
em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão
e clarificação pelo órgão julgador ao resultado final da decisão proferido,
privilegiando, inclusive, o princípio do devido processo legal e
entregando às partes e interessados de forma clara e precisa o
entendimento do colegiado julgador, com a ampla defesa e contraditório.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720137/2008-21

A respetiva análise visa obter a correção de vício de obscuridade nos dois
últimos parágrafos no voto condutor, senão vejamos a alegação da
recorrente:
Contudo, a recorrente junta em sede recursal o valor de R$17,82.ha, com
avaliação do INCRA-expedido para o ano calendário de 2005. Apesar de ser o
valor informado em sede recursal, tendo a reestabelecer os valores declarados
pelo contribuinte, na época dos fatos geradores. Apesar de ter embasamento
técnico o valor juntado em sede recursal, entendo que o valor declarado
pelo contribuinte é que deve ser reestabelecido, diante da . (...)
De fato, faltou finalizar o conteúdo exposto ao parágrafo e conclusão.
Para tanto, transcrevo parte da decisão proferida:
“(...)
A autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, com a
rejeição do VTN declarado, de RS 500,00 (RS 0,33/ha), que entendeu
subavaliado, Entretanto, arbitrando o lançamento com base no VTN médio, por
hectare, apontado no SIPT da RFB, de RS 53,56 ha.
Em substituição ao lado de avaliação o contribuinte juntou em sede recursal
documento de avaliação realizado pelo INCRA. o que foi expedido como valor
médio pelo INCRA.
Ocorre que o VTN lançado e informado no SIPT não possui informação
de aptidão agrícola, o que embasa o sistema referencial de preços de
terras da Receita, tornando a base de cálculo duvidosa e insubsistente.
Contudo, a recorrente junta em sede recursal o valor de R$17,82.ha,
com avaliação do INCRA-expedido para o ano calendário de 2005. Apesar de ser
o valor informado em sede recursal, tendo a reestabelecer os valores declarados
pelo contribuinte, na época dos fatos geradores. Apesar de ter embasamento
técnico o valor juntado em sede recursal, entendo que o valor declarado pelo
contribuinte é que deve ser reestabelecido, diante da (...)”.
Diante da falta de aptidão agrícola na indicação do valor médio no SIPT
da RFB , foi mantido o valor indicado pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, na apuração de R$ 17, 87, segundo consta das informações do
INCRA exarados no ofício direcionado à Recorrente.
Assim, o que foi consignado é que apesar da declaração subavaliada pelo
contribuinte, e necessitando atribuir valor ao VTN para o presente
processo, o que foi decidido pelo colegiado era que a respectiva apuração
seria aquele considerado pelo órgão público, qual seja de R$ 17.87ha para
o VTN na presente autuação. No presente processo também retifico o valor
indicado já que no Acórdão de Recurso voluntário ficou constando que o valor
médio indicado no documento mencionado seria de R$ 17,82 por he, quando na
verdade consta a quantia de R$ 17,87.
Assim, acolhendo a obscuridade apontada, acolho os presentes embargos
para trazer claridade ao disposto nos dois últimos parágrafos do voto
condutor, consoante o julgamento pelo colegiado.
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos declaratórios, sem
efeitos infringentes, para sanando o vício apontado no Acórdão 2301-
007.362, 04 de junho de 2020, esclareço que os dois últimos parágrafos
tiveram como fundamento de decidir e conclusão a de que o valor atribuído
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720137/2008-21

ao VTN no presente processo foi aquele informado pelo INCRA, diante do
documento juntado pelo contribuinte, tendo em vista que o Sistema de preço e
Terras da Receita não constava a aptidão agrícola.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado no Acórdão 2301-007.364, 04 de junho
de 2020, esclarecer que os dois últimos parágrafos tiveram como fundamento de decidir e
conclusão a de que o valor atribuído ao VTN no presente processo foi aquele informado pelo
INCRA tendo em vista que o Sistema de preço e Terras da Receita não constava a aptidão
agrícola, necessária para manter autuação do ITR.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital